Tribunal: TJSP
Processo: 2198555-60.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Taxa associativa. Decisão rejeitou embargos à arrematação. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade. Não ocorrência de vícios.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Taxa associativa. Decisão rejeitou embargos à arrematação. Agravo não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade. Não ocorrência de vícios.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Resultado. Embargos rejeitados, com observação.